Tribunal: TJES
Processo: 5016803-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016803-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA CONCEICAO ALVES e outros

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de SARA CONCEIÇÃO ALVES e WEMERSON BATISTA SOUZA, presos em flagrante em 26.04.2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com emprego de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. Alegam ausência de fundamentação concreta, violação à isonomia, falta de contemporaneidade e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea e se há constrangimento ilegal em razão da alegada ausência de contemporaneidade e do prazo designado para a audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos: apreensão de drogas, arma de fogo municiada, confissão de propriedade da droga, confronto armado e denúncias prévias de tráfico na região.
4. Não há violação à isonomia, pois o corréu que responde em liberdade obteve fiança em contexto distinto, anterior à decretação da preventiva dos pacientes.
5. A contemporaneidade subsiste, uma vez que persistem os motivos que justificam a custódia cautelar (art. 312 do CPP), diante da gravidade concreta e da periculosidade dos agentes.
6. O prazo para a audiência de instrução, embora alongado, é justificável pela complexidade do feito e pelo volume processual da vara de origem, inexistindo desídia judicial.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, quando fundamentada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não configura constrangimento ilegal.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos que a justificam, e não ao simples decurso do tempo entre o fato e a decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016803-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: SARA CONCEIÇÃO ALVES E WEMERSON BATISTA SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16323761
) impetrado em favor de

SARA CONCEIÇÃO ALVES
e
WEMERSON BATISTA SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Linhares
/ES
.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante em 26 de abril de 2025, sendo a custódia convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o emprego de arma de fogo.

Sustenta, em síntese, o cabimento do presente
writ
, por:
i)
ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia, baseada em elementos genéricos como a
"gravidade concreta"
do delito;
ii)
violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que o corréu Wellington da Cruz Souza, denunciado por crimes mais graves (lesão corporal e resistência, além do tráfico e associação), responde ao processo em liberdade;
iii)
ausência de contemporaneidade, pois os fundamentos da prisão são os mesmos do ato flagrancial, e a audiência de instrução foi designada para data distante (16/03/2026), o que esvazia a urgência da medida; e
iv)
desnecessidade da prisão, sendo os pacientes primários e com residência fixa, não tendo sido analisada a suficiência de medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em ID nº 16357555.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16464839 e 16464840.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16512306) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia cautelar não prospera.

A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID nº 79232890, reproduzida no parecer ministerial e anexada pelo impetrante), bem como a decisão inicial que converteu o flagrante em preventiva (fls. 113/115 do ID nº 16323767), demonstram que a segregação cautelar dos pacientes está fundamentada na
garantia da ordem pública
.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se consubstanciado nos elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), notadamente nos depoimentos dos policiais militares e nos autos de apreensão, que registraram a apreensão de considerável quantidade de
maconha
(19 buchas com Wemerson e uma porção de aproximadamente 20g com Sara), 01 (um)
revólver calibre. 38
com 06 (seis)
munições
(duas picotadas) , além da quantia de
R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais)
em espécie com Wemerson.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi extraído das circunstâncias concretas da prisão e da periculosidade dos agentes. Consta dos autos que:

Havia
denúncias anteriores
apontando o envolvimento dos três acusados (Sara, Wemerson e Wellington) com o tráfico de drogas na região;

A paciente
Sara
, embora tenha acionado a polícia inicialmente por outra ocorrência, tentou impedir o ingresso dos policiais no imóvel e, posteriormente,
confessou a propriedade da droga
apreendida em vídeo;

O paciente
Wemerson
, ao perceber a aproximação policial,
empreendeu fuga portando a arma de fogo
, tendo inclusive
sacado e apontado a arma em direção a um dos policiais militares
durante a perseguição, exigindo disparo de advertência por parte do agente para conter a agressão iminente;

Informações indicavam que Wemerson seria o responsável pela
segurança armada do ponto de tráfico
.

Esses elementos concretos – a quantidade e natureza da droga, a apreensão de arma de fogo municiada em contexto de fuga e confronto com a polícia, as denúncias prévias, a confissão da paciente e a dinâmica dos fatos – indicam a gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos agentes, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A fundamentação, portanto, não se mostra genérica ou abstrata.

O impetrante argumenta que a manutenção da prisão dos pacientes viola a isonomia, pois o corréu Wellington da Cruz Souza, pai de Wemerson e companheiro de Sara, responde ao processo em liberdade, embora denunciado pelos mesmos crimes de tráfico e associação, acrescidos de lesão corporal e resistência.

Contudo, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, as situações fático-processuais não são idênticas. A ocorrência policial iniciou-se por um chamado de violência doméstica envolvendo Wellington e Sara. A prisão em flagrante de Wellington decorreu de sua reação agressiva à prisão do filho Wemerson, resultando em lesões em um policial militar e na necessidade do uso progressivo da força para contê-lo. Em sede policial, foi-lhe arbitrada fiança e concedida liberdade provisória , antes mesmo da análise judicial que converteu a prisão em flagrante de Sara e Wemerson em preventiva.

A manutenção da custódia dos pacientes, por outro lado, fundamenta-se primordialmente no risco à ordem pública decorrente de sua suposta atuação direta e principal na traficância e associação, agravada pela posse de arma de fogo e confronto armado por parte de Wemerson. A autoridade judicial, ao analisar as circunstâncias individuais, entendeu pela necessidade da prisão preventiva para Sara e Wemerson, não se configurando violação à isonomia a decisão diversa quanto a Wellington, cuja participação inicial e flagrancial se deu em contexto parcialmente distinto.

Alega-se a falta de contemporaneidade, pois os fatos ocorreram em abril de 2025. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que a contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas ao lapso temporal entre o fato e a decretação/manutenção da custódia, mas sim à
persistência dos motivos
que a justificam (art. 312 do CPP).

No caso, a autoridade coatora e o Ministério Público entenderam que os fundamentos da garantia da ordem pública (gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração delitiva) permanecem hígidos, não havendo fato novo que infirme a necessidade da medida extrema. A periculosidade demonstrada pelas circunstâncias da prisão, especialmente o confronto armado e a posse de arma em contexto de tráfico, sustenta a persistência do
periculum libertatis
.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, em razão da audiência de instrução estar designada para 16 de março de 2026, embora se reconheça que o lapso temporal entre a prisão (abril de 2025) e a data prevista para a audiência é significativo, a análise da configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo deve pautar-se pelo
princípio da razoabilidade
.

Não se trata de mera soma aritmética dos prazos processuais. Deve-se considerar a complexidade do feito (três réus, imputação de tráfico, associação para o tráfico, majorantes de emprego de arma e proximidade de entidade social, além de lesão corporal e resistência para um dos réus), a pluralidade de atos processuais já praticados (prisão em flagrante, audiência de custódia, oferecimento e recebimento de denúncia, citações, apresentação de respostas à acusação, análise de pedido de liberdade provisória) e a necessidade de garantir o trâmite regular do processo.

As informações da autoridade coatora também apontam para um elevado volume de processos na 1ª Vara Criminal de Linhares, que concentra competência para crimes de homicídio e tráfico, além de ter recebido acervo de outra comarca, o que pode impactar a pauta de audiências.

Embora o prazo seja elastecido, não se vislumbra, neste momento, desídia ou inércia injustificada do aparato judicial que configure constrangimento ilegal. O processo segue seu curso regular, ainda que em ritmo não ideal, justificado, em parte, pela complexidade e pelo contexto da vara de origem. Ademais, a audiência já está designada.

As alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa), conforme reiterada jurisprudência, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelos fundamentos expostos (especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta e periculosidade), resta evidente a insuficiência, inadequação e desproporcionalidade da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.